Tribunal: TJPA
Processo: 0800696-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800696-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: GIOVANE RAFAEL MENEZES SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA PENAL DO JUÍZO SINGULAR DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800696-41.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALINE ARAÚJO SALES DA SILVA (
Defensora Pública
)
.

PACIENTE:
GIOVANE RAFAEL MENEZES SIQUEIRA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA PENAL DO JUÍZO SINGULAR DA CAPITAL
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PACIENTE PRESO DESDE O DIA
31/07/2019
. DESCABIMENTO. PROCESSO COMPLEXO COM VÁRIAS TESTEMUNHAS. A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO ÚLTIMO DIA
05/12/2019

NÃO OCORREU, EM FACE DO PACIENTE NÃO TER SIDO APRESENTADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL - SUSIPE NO HORÁRIO ESTIPULADO, SENDO REDESIGNADA PARA O PRÓXIMO DIA
19/02/2020
. A MARCHA PROCESSUAL, EM MOMENTO ALGUM, FOI PARALISADA OU RETARDADA PELO JUÍZO INQUINADO COATOR. QUALIDADES PESSOAIS.
AÇÃO PENAL VEM SENDO DEVIDAMENTE IMPULSIONADA PELO JUÍZO
A QUO
, O QUAL, POR SUA VEZ, VEM EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA ASSEGURAR O SEU REGULAR TRÂMITE, NÃO SE VERIFICANDO, PORTANTO, QUALQUER DESÍDIA DE SUA PARTE CAPAZ DE CARACTERIZAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL ADUZIDO PELA IMPETRANTE. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Alega a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, visto que a prisão em flagrante delito ocorreu em
31/07/2019
e, tendo sido convertida em preventiva no dia
01/08/2019
, sem previsão de término para a formação da culpa. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, pois o juízo
a quo
em
05/12/2019
, redesignou a audiência de instrução e julgamento para o próximo dia
19/02/2020
;

2
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela
Defensora Pública Drª. Aline Araújo Sales da Silva
em favor de
Giovane Rafael Menezes Siqueira
, atualmente recolhido na Central de Triagem Metropolitana IV, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 4ª Vara Penal do Juízo Singular da Comarca da Capital.

Alega a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se preso desde
31/07/2019
, há mais de 06 (seis) meses, portanto, sem que a instrução tenha ocorrido ou revisada a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Inicialmente reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora.

A medida liminar requerida foi indeferida após as informações prestadas e acostadas aos autos pela autoridade coatora
(Id. Doc. nº. 2696999)
e,
o Ministério Público
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
31/07/2019
,
Cristiano dos Santos Coelho (vítima)
, cobrador de ônibus, e a passageira
Edineia Ferreira da Silva (vítima)
, encontravam-se no interior do coletivo da linha Curuçambá, quando o ora paciente e seu comparsa
Felipe Sousa Gonçalves
ingressaram no veículo e anunciaram o assalto, munidos com uma barra de ferro.

Assim, após a grave ameaça exercida com a arma branca, a dupla conseguiu subtrair 01 (um) aparelho celular de marca SAMSUNG, de propriedade da vítima
Edineia da Silva
, bem como a renda arrecadada no coletivo, estimada em R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), e entregue pelo funcionário da empresa de transporte
Cristiano Coelho
.

Durante a prática delitiva, uma guarnição policial que realizava rondas ostensivas na rodovia BR-316 foi acionada por populares acerca do assalto no ônibus. Diante disso, os policiais militares seguiram em direção ao coletivo e, durante o trajeto, avistaram o coacto e seu comparsa, que corriam em via pública, razão pela qual foram abordados pelos agentes de segurança, já na Avenida Dalva.

Realizada a revista policial, encontrou-se com a dupla o que teria sido roubado, bem como a arma utilizada na empreitada criminosa.

Assim, os agentes públicos encaminharam o coacto e seu comparsa à Seccional da Marambaia, onde foram indiciados pela prática do crime de roubo majorado, tendo a autoridade policial efetuado o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Alega a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, visto que a prisão em flagrante delito do paciente ocorreu em
31/07/2019
e, tendo sido convertida em preventiva no dia
01/08/2019
, sem previsão de término para a formação da culpa.

Contata-se que em
27/08/2019
, o representante do Ministério Público ofereceu a peça acusatória. A denúncia foi recebida em
28/08/2019
.

Determinada a notificação do paciente e do corréu, a defesa do coacto apresentou a resposta escrita inicial em
25/09/2019
.

O coacto foi citado em
03/09/2019
, sendo a denúncia recebida em
30/09/2019
, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia
05/12/2019
, porém na data da audiência, esta não ocorreu em face de que o requerente não foi apresentado pela Superintendência do Sistema Penal-SUSIPE no horário estipulado para a realização, sendo a audiência redesignada para o dia
19/02/2020
.

A defesa do paciente não interpôs nenhum pedido de revogação de prisão nos autos que tramitam no juízo
a quo
.

Portanto, ao contrário do alegado pela impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado inquinado coator, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Assim sendo, sabe-se que a complexidade do feito justifica uma maior dilação nos prazos processuais, haja vista se tratar de processo com pluralidade de réus e testemunhas.

O paciente possui outro antecedente criminal, a ação penal de nº 0007180-47.2016.814.0097, crime de roubo majorado, na Vara Criminal da comarca de Benevides.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/02/2020